Tribunal: TJDFT
Processo: 0030362-79.2001.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO PESSOAL DEVEDOR – INÍCIO EXECUÇÃO – ANTERIOR LC 118/2005 – FALÊNCIA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRITO – SÚMULA 106 DO C. STJ – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PROCESSO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Operada a constituição definitiva dos créditos tributários nos anos de 1997 e 1998, bem como distribuída a Execução Fiscal no prazo de cinco anos contados daquela, a determinação judicial de citação do Executado no ano de 2001 não possui o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, porquanto anterior à vigência da Lei Complementar no 118/05.

2. A prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor. Inteligência da redação original do inciso I, Parágrafo Único, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, incidente às execuções iniciadas antes das inovações trazidas pela Lei Complementar no 118/2005.

3. O comparecimento espontâneo do Executado nos autos após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde a constituição definitiva do crédito tributário enseja o reconhecimento de sua prescrição.

4. O processamento da falência da Devedora não constitui causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, uma vez que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento (Art. 187 do Código Tributário Nacional).

5. A ausência de falha atribuível ao Poder Judiciário na efetivação da citação do Executado, que restou obstada por pedido da Fazenda Pública de suspensão do processo, afasta a incidência da Súmula n. 106 do C. Superior Tribunal de Justiça.

6. Mantém-se a verba honorária sucumbencial fixada em valor adequado à remuneração do trabalho realizado pelo causídico e pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Apelação Cível desprovida.